Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 2a VARA FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO DE BENEFÍCIO DO INSS. LEI N. 6.858/80. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DOS SUCESSORES.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da ação de alvará judicial, visando à autorização para levantamento de valores residuais do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, de titularidade da falecida genitora.
2. De acordo com o artigo 666 do Código de Processo Civil, (I)ndependerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. 2.1. O artigo 1o da Lei n. 6.858/80 dispõe que (O)s valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
3. No caso, observado que não se encontra demonstrada a existência de dependentes habilitados perante a Previdência Social, deverão ser averiguados os sucessores da de cujus na forma da lei civil, consoante o disposto nos artigos. 1.829 e seguintes do Código Civil. 3.1. Não obstante a dispensa do procedimento de inventário ou arrolamento, compete ao Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis (artigo 28, inciso I, da LOJDFT). Precedente deste egrégio TJDFT.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.